Tribunal: TJES
Processo: 0004264-95.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): JAIME FERREIRA ABREU
Órgão julgador: JAIME FERREIRA ABREU
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2022-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0004264-95.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: MAYCON NEVES REBONATO
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VIANA - 1ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):JAIME FERREIRA ABREU

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Relator / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator, para denegar a ordem.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU

PROCESSO N
º
0004264-95.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: MAYCON NEVES REBONATO
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VIANA - 1ª VARA CRIMINAL
Advogado do(a) PACIENTE: RENATA DIAS PEREIRA - ES31346

VOTO

Conforme relatado, trata-se de pedido de reconsideração da decisão que indeferiu o pedido de liminar no Habeas Corpus impetrado em favor de
MAYCON NEVES REBONATO
, apontando como autoridade coatora o
MM. JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE VIANA/ES.

Alega a impetrante, em síntese, que o paciente está custodiado em local que não é condizente com as instalações garantidas, por lei, aos membros da Ordem dos Advogados do Brasil, bem como alega que o Estado do Espírito Santo não possui tais instalações para atender aos casos de segregação cautelar de membros da advocacia.

Com base nesses fundamentos, pleiteia a concessão de liminar, a fim de que o paciente seja colocado em prisão domiciliar, com o uso de tornozeleira eletrônica.

O
writ
foi impetrado no plantão judiciário do dia 05/11/2022 e teve o pedido de liminar indeferido pela eminente Desembargadora Substituta Débora Maria Ambos Correia da Silva, conforme documento de i.d. 3712197.

Inconformada, a impetrante apresentou pedido de reconsideração da decisão em que foi indeferida a liminar (i.d. 3766789), reiterando os argumentos que foram apresentados na inicial do
writ
e colacionando aos autos documentos relacionados a uma inspeção que teria sido realizada pela OAB/ES no local aonde os advogados estão detidos.

O pedido de reconsideração foi indeferido (i.d. 3785262).

Não foram prestadas informações nos presentes autos, contudo, o
writ
encontra-se em condições de julgamento.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça opinando no sentido de que seja denegada a ordem (i.d. 3840188).

Pois bem. Analisando novamente os autos, agora em cognição exauriente, não vislumbro, à luz da jurisprudência dos Tribunais Superiores e desta Corte Estadual, presentes os requisitos necessários para concessão da ordem requerida.

Inicialmente, cabe destacar que o Ministério Público moveu Ação Penal Pública Incondicionada em face do paciente e outros 10 advogados que estariam se valendo indevidamente das prerrogativas da advocacia para transmitir mensagens ilícitas entre integrantes de organização criminosa, contribuindo para a gestão da facção, cujo comando, liderança e as principais ordens eram proferidas a partir do interior da Penitenciária de Segurança Máxima de Viana.

No presente
writ
não há qualquer questionamento quanto à fundamentação da decisão em que foi decretada a segregação cautelar do paciente. Lado outro, analisando detidamente o caderno processual, verifica-se que a prisão preventiva foi devidamente fundamenta, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, diante da gravidade em concreto da conduta imputada ao paciente.

In casu,
a tese defensiva cinge-se à alegação de que as instalações em que o paciente se encontra custodiado não são condizentes com aquelas garantidas pelo Estatuto da OAB aos membros da advocacia.

Quanto ao tema, a jurisprudência do Excelso Supremo Tribunal Federal, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, bem como de ambas as Câmaras Criminais deste Egrégio Tribunal, entende que o recolhimento do preso provisório em dependência situada em local específico do presídio ou em outro local, separado das alas comuns e/ou destinado aos presos especiais, sendo-lhe assegurada condições adequadas de higiene, salubridade e segurança, são suficientes para seu destacamento e tratamento diferenciado, como pessoa membro da advocacia.

Em sede de Agravo Regimental na Reclamação nº 16.716/SP, julgado em 24.03.2015, o Ministro Gilmar Mendes asseverou o seguinte sobre o tema:

[...] é notório que as “salas de estado-maior” não só estão em desuso, mas, gradativamente, vêm sendo suprimidas em diversas organizações militares. Por esse motivo, verifica-se que o entendimento jurisprudencial desta Corte tem evoluído no sentido de que a existência de vaga especial em espaço em unidade penitenciária que atenda aos atributos de instalações e comodidades condignas, independente da existência de grades, atende à exigência fundada no inciso V do art. 7º da Lei nº 8.906/94. Cito as seguintes decisões: RCL 16.419, rel. min. Celso de Mello, DJe 27.8.2014; RCL-MC 15.969, rel. min. Roberto Barroso, DJe 10.10.2013; HC 116.384, rel. min. Rosa Weber, DJe 27.5.2013.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça, em suas duas Turmas Criminais, seguindo a linha traçada pelo Excelso STF, delineia que:

[...]
Ainda que assim não o fosse, o entendimento jurisprudencial desta Corte Superior é no sentido de que a existência de cela especial em unidade penitenciária, com instalações condignas e separada dos demais detentos, supre a exigência de sala de Estado-Maior para o advogado (AgRg no PePrPr n. 2/DF, Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial, DJe 16/4/2021). Precedentes do STJ e STF. 4. Ademais, a Suprema Corte define sala de Estado-Maior como o compartimento de qualquer unidade militar que, ainda que potencialmente, possa por eles ser utilizado para exercer suas funções, [mas] deve o local oferecer "instalações e comodidades condignas", ou seja, condições adequadas de higiene e segurança (STF. Rcl n. 4.535/ES, Ministro Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, DJe 15/6/2007).
[...] (HC n. 694.310/RO, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 16/11/2021, DJe de 17/12/2021, grifo nosso).

[...]
No que se refere ao pleito de substituição da prisão preventiva da agravante por prisão domiciliar, em razão da ausência de sala de estado maior, o v. acórdão objurgado está em consonância com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça sobre o tema, que se firmou no sentido de que: "a ausência, simplesmente, de sala do Estado Maior não autoriza seja deferida prisão domiciliar ao paciente, advogado, preso preventivamente, dado que encontra-se segregado em cela separada do convívio prisional, em condições dignas de higiene e salubridade, inclusive com banheiro privativo
" (HC n. 270.161/GO, Sexta Turma, Relª. Minª. Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 25/8/2014). Precedentes. [...] (AgRg no RHC n. 154.553/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, julgado em 9/11/2021, DJe de 19/11/2021, grifo nosso).

[...]
Não é cabível a substituição da providência por prisão domiciliar, se o paciente, embora advogado, está recolhido em cela especial que abriga médicos e advogados, de forma separada dos outros presos e em ambiente que não é insalubre, situação que atende à exigência do art. 7º, V, do EOAB.
[...] (HC n. 566.715/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19/10/2021, DJe de 27/10/2021, grifo nosso).

[...]
Com efeito, o fato de inexistir, por si só, Sala de Estado-Maior para a segregação de advogado não torna a prisão ilegal, tampouco autoriza, automaticamente, a concessão da prisão domiciliar, sendo imprescindível a demonstração de que o agravante não se encontra em local com instalações e comodidades condignas, o que não ocorreu na hipótese vertente.
3. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 544.825/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 19/5/2020, DJe de 28/5/2020, grifo nosso).

[...]
A jurisprudência desta Corte Superior orienta que o simples fato de inexistir sala de Estado Maior para a custódia de advogado não é elemento suficiente para motivar a concessão de prisão domiciliar. III - Contudo, na hipótese dos autos, o Tribunal de origem ressalta que não há local adequado para o recolhimento do recorrido, fator que motivou a concessão da prisão domiciliar.
Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 1.562.238/GO, relator Ministro Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador Convocado do Tj/pe), Quinta Turma, julgado em 3/12/2019, DJe de 10/12/2019, grifo nosso).

[...]
Nos termos da jurisprudência das Turmas integrantes da Terceira Seção desta Corte "a ausência, simplesmente, de sala do Estado Maior não autoriza seja deferida prisão domiciliar ao paciente, advogado, preso preventivamente, dado que encontra-se segregado em cela separada do convívio prisional, em condições dignas de higiene e salubridade, inclusive com banheiro privativo"
(HC n. 270.161/GO, Rel. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, DJe 25/8/2014). 4. Pelas informações prestadas, o recorrente está recolhido em sala com estrutura digna, compatível às apresentadas em salas de estado maior, conforme destacado pelo Tribunal revisor. Destarte, o local é adequado, sem registro de eventual inobservância das condições mínimas de salubridade e dignidade humanas, separado dos outros presos e sem o rigor e a insalubridade do cárcere comum, não havendo falar em constrangimento ilegal, porquanto não subsiste mais prisão em cela comum. 5. Recurso de habeas corpus não provido. (RHC n. 114.153/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/8/2019, DJe de 2/9/2019, grifo nosso).

No presente caso, consta que os acusados estão segregados em cela separada dos demais presos, fora do convívio normal do estabelecimento prisional, em condições de salubridade.

Nesse sentido, a autoridade apontada como coatora, ao prestar informações no habeas corpus n.º 5010920-80.2022.8.08.0000, em que é paciente Davi Dickson Meroto Lamas Pereira, corréu e também advogado, esclareceu que, na decisão em que foi decretada a prisão preventiva, fez constar determinação expressa para que os réus fossem recolhidos em instalações condignas e separadas dos demais detentos, sendo que, caso se faça necessária a realização de adequações nas acomodações do paciente e dos corréus, tais providências devem ser adotadas pela Secretaria de Justiça deste Estado. Por oportuno, transcrevo um trecho das informações prestadas pela autoridade apontada como coatora:

“[...] Com relação aos pedidos de conversão da prisão preventiva para prisão domiciliar, verifiquei que foram juntados aos autos relatórios da OAB e do GETEP acerca das condições que vislumbraram das unidades prisionais onde o paciente e os demais corréus se encontram recolhidos.

Consoante se extrai do contexto delineado, entendo que os acusados se encontram segregados em local condizente com as suas condições de advogados, pois estão em cela separada dos demais presos, fora do convívio normal do estabelecimento prisional, em condições de salubridade.

Ressalto que o e. Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que "a existência de vaga especial na unidade penitenciária, desde que provida de instalações condignas e localizada em área separada dos demais detentos, atende à exigência da Lei n. 8.906/1994 (art. 7º, V, in fine)" (STF, Rcl 19.286 AgR, Rel. Ministro CELSO DE MELLO, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/3/2015, DJe 2/6/2015).

Pelo que consta dos autos, não restou demonstrada ofensa à prerrogativa prevista no inciso V do art. 7º da Lei 8.096/94, ressaltando que caso se faça necessária a realização de adequações nas acomodações do paciente e dos demais corréus, tais providências devem ser adotadas pela Secretaria de Justiça deste Estado, conforme oficiado nesta data.[...]”

Dessa forma, considerando as circunstâncias em que os crimes teriam sido cometidos e a gravidade dos fatos imputados ao paciente, que, em tese, integra extensa e bem estruturada organização criminosa dedicada ao tráfico de drogas, além da repercussão social dos crimes, entendo que seria imprudente conceder a ordem nesse momento.

Em casos semelhantes, este e. Tribunal já se manifestou sobre a questão, ante a ausência de Sala de Estado Maior no Estado do Espírito Santo e o uso de salas de Quartel da Polícia Militar ou alas destacadas em Penitenciárias. Vejamos a Jurisprudência de ambas as Câmaras Criminais deste Egrégio Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS - PRISÃO PREVENTIVA ADVOGADO INEXISTÊNCIA DE SALA DE ESTADO MAIOR - QUARTEL DO COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR - ORDEM DENEGADA. 1. Avançando na análise do art. 7º da Lei 8.906/94, os Tribunais Superiores passaram a entender que, independente das Salas estarem situadas no Comando das Forças Armadas, instituições militares, ou em penitenciárias, deve ser analisado se o local da prisão provisória possui instalações e comodidades dignas. Deste modo, não haveria constrangimento ilegal na prisão do advogado quando estivesse encarcerado em local que lhe oferecesse instalações adequadas e separado dos demais presos. Precedentes. 2. O ofício encaminhado pelo Chefe da Divisão Corporativa Prisional Militar não aponta condições insalubres ou indignas para a custódia cautelar do Paciente, tampouco a impossibilidade de adaptação do local para garantir os direitos dos advogados que ali se encontram. Aliás, os impetrantes sequer desincumbiram do ônus de comprovar tais pontos. 3. É de conhecimento que outros advogados já foram acautelados também em penitenciárias e, mesmo assim, não foi verificada situação de flagrante desrespeito às prerrogativas da OAB e motivo para a imediata colocação em prisão domiciliar. Nesse ponto, outros julgados deste Tribunal reconheceram a legalidade da prisão tanto em penitenciárias, quanto no referido quartel da Polícia Militar. 4. Ordem denegada. (Habeas Corpus Criminal, 0028559-07.2019.8.08.0000, Relator: ELISABETH LORDES, Relator Substituto: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data do Julgamento: 04/12/2019).

EMENTA: HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA APÓS A SENTENÇA CONDENATÓRIA. RÉU ADVOGADO. SALA DE ESTADO-MAIOR. PRISÃO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS DENEGADO. 1. Com o desuso das salas classicamente tidas como de Estado-Maior, localizadas nas unidades militares ou das Força Armadas, a jurisprudência fez uma nova leitura da garantia legal dos Advogados, entendendo que, mais importante que o local da prisão provisória, é assegurar instalações e comodidades condignas, mesmo que isso ocorra em estabelecimento diverso do que os anteriormente citados, inclusive em penitenciárias. Ou seja, mais importantes que o local da prisão são as condições em que o Advogado é detido, não havendo constrangimento ilegal se lhe é assegurado dependência especial, seja por sala de Estado-Maior ou por local que lhe faça as vezes. 2. Mesmo diante de tal flexibilização, observa-se que o paciente encontra-se atualmente no Quartel do Comando-Geral da Polícia Militar, para onde tem sido encaminhada a maioria dos presos do Estado possuidores dessa prerrogativa, nada indicando, de forma concreta, que tais instalações não sejam condizentes com a previsão legal, até porque os documentos trazidos datam ainda de 2016. 3. Habeas Corpus denegado.”(TJES, Classe: Habeas Corpus, 100190003853, Relator: SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA - Relator Substituto : EZEQUIEL TURIBIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 15/05/2019, Data da Publicação no Diário: 20/05/2019)

HABEAS CORPUS CRIME DE LESÃO CORPORAL PRATICADA NO CONTEXTO DA LEI MARIA DA PENHA DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS ANTERIORES RÉU ADVOGADO ART. 7º, INCISO V, DA LEI 8.906/94 ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE SALA DE ESTADO MAIOR PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR PRISÃO DOMICILIAR - IMPOSSIBILIDADE RÉU PRESO EM ACOMODAÇÃO CONDIGNA - ORDEM PARCIALAMENTE CONCEDIDA. 1. Com o desuso das salas classicamente tidas como de Estado-Maior, localizadas nas unidades militares ou das Força Armadas, a jurisprudência, em especial a do e. STJ, fizeram uma nova leitura da garantia legal dos Advogados, entendendo que, mais importante que o local da prisão provisória, é assegurar instalações e comodidades condignas. Mais importante que o local da prisão são as condições em que o Advogado é detido, não havendo constrangimento ilegal se lhe é assegurado dependência especial, seja por sala de Estado-Maior ou por local que lhe faça as suas vezes. 2. Não é o simples fato de o paciente estar detido em penitenciária comum suficiente para sua imediata colocação em prisão domiciliar. In casu, o paciente encontra-se detido em acomodação condigna, a qual é suficiente para resguardar a garantia prevista no art. 7º, inciso V da Lei 8.906/94. 3. Ratificada a liminar anteriormente deferida para transferir o paciente para o presídio militar do Quartel do Comando Geral. 4. Ordem parcialmente deferida.
(TJES, Classe: Habeas Corpus, 100180000927, Relator : SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 07/02/2018, Data da Publicação no Diário: 15/02/2018)

Nesse contexto, não se afigura presente o alegado constrangimento ilegal, porquanto, a teor do art. 295, §§ 1º, 2º e 3º, do Código de Processo Penal, com a redação dada pela Lei n.º 10.258/2001 - teve por finalidade reduzir ao mínimo os privilégios decorrentes da prisão especial - a garantia reservada para aqueles que tem direito à prisão especial está adstrita ao recolhimento em local distinto da prisão comum ou, inexistindo estabelecimento específico, em cela distinta, garantida a salubridade do ambiente.

Dessa forma, mantendo o entendimento esposado quando da análise do pedido de liminar, tenho que a manutenção do acautelamento em acomodações que atendam os requisitos de salubridade do ambiente, com celas separadas dos demais presos, cumpre as exigências legais.

Nesse sentido, o seguinte precedente da Suprema Corte:

Trata-se de
“
habeas corpus
”
, com pedido de medida liminar, impetrado contra decisão que, emanada do E. Superior Tribunal de Justiça, acha-se consubstanciada em acórdão assim ementado:
“’
HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DO RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES E PETRECHOS DE FALSIFICAÇÃO. PACIENTE ADVOGADO. DIREITO AO RECOLHIMENTO EM SALA DO ESTADO-MAIOR. PRISÃO PREVENTIVA EM CELA INDIVIDUAL, SEPARADA DE OUTROS PRESOS. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. NÚMERO DE RÉUS (4 DENUNCIADOS). COMPLEXIDADE DO FEITO. INÚMEROS PEDIDOS DEFENSIVOS, DENTRE ELES 14
‘
HABEAS CORPUS
’
E 2 EXCEÇÕES DE SUSPEIÇÃO. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. 1. O
‘
habeas corpus
’
não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício (Precedentes). 2. O art. 7º, inciso V, da Lei nº 8.906/1994, que teve sua constitucionalidade confirmada em julgamento realizado pela Suprema Corte, assegura aos advogados presos provisoriamente o recolhimento em sala de Estado Maior ou, na sua falta, em prisão domiciliar (Precedentes). 3. A alteração havida no Código de Processo Penal pelas Leis nº 10.258/2001 e 12.403/2011 (arts. 295 e 318), no tocante à prisão especial e à prisão domiciliar respectivamente, não alteram a prerrogativa de índole profissional, qualificável como direito público subjetivo do advogado regularmente inscrito na OAB, quanto à prisão provisória em Sala de Estado Maior. 4. Caso em que o paciente encontra-se recolhido em cela individual, com instalações e comodidades condignas, que cumpre a mesma função da Sala de Estado Maior, razão por que não está configurado qualquer constrangimento ilegal na segregação cautelar (Precedentes do STF e desta Corte). 5. O constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto. 6. Ausente a alegada desídia da autoridade judiciária na condução do feito, não cabe falar em constrangimento ilegal (Precedentes). Ao revés, constata-se que a Magistrada, a despeito das inúmeras diligências requeridas pela defesa, dos inúmeros pedidos de revogação da prisão e dos pedidos de informação para a instrucao de 14
‘
habeas corpus
’
, além da oposição de 2 exceções de suspeição, procurou imprimir à ação penal andamento regular. 7.
‘
Habeas corpus
’
não conhecido.
”
(HC 300.886/MG, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA
–
grifei) Busca-se, em sede liminar, seja revogada a prisão cautelar do ora paciente ou, subsidiariamente, seja convertida a prisão preventiva em prisão domiciliar. O exame dos fundamentos em que se apoia o acórdão ora impugnado parece descaracterizar, ao menos em juízo de estrita delibação, a plausibilidade jurídica da pretensão deduzida nesta sede processual, especialmente se se tiver em consideração o seguinte fragmento da decisão em causa:
“
Do exposto, estando o paciente em cela individual, sem registro de eventual inobservância das condições mínimas de salubridade e dignidade humanas, separado dos outros presos e sem o rigor e a insalubridade do cárcere comum, não há falar em constrangimento ilegal em razão das instalações em que ele se encontra recolhido.
”
(grifei) Importante assinalar, no ponto, tal como consignado pelo Superior Tribunal de Justiça, que se tem por preenchida a exigência do art. 7º, inciso V, da Lei nº 8.906/94, sempre que o Advogado, preso cautelarmente, estiver recolhido em local adequado, que ostente
“
condições aceitáveis de higiene e segurança
”
.
Observo, ainda, que esse fundamento em que se apoia a decisão da E. Corte Superior ajusta-se à nova orientação que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consagrou na matéria ora em análise, enfatizando que a existência de espaço celular, em unidade penitenciária, revestido de
“
instalações e comodidades adequadas à higiene e à segurança
”
do Advogado, satisfaz, sem qualquer ofensa à decisão desta mesma Corte Suprema na ADI 1.127/DF, a cláusula legal inscrita no inciso V do art. 7º do Estatuto da Advocacia
. Cumpre registrar, por expressivo dessa nova orientação, julgamento proferido pela colenda Segunda Turma desta Corte, consubstanciado em acórdão assim ementado:
“
Reclamação. 2. ADI 1.127. Estatuto da OAB. 3. Prerrogativas dos advogados. Prisão cautelar. Sala de Estado- -Maior. 4. Prisão especial em local de instalações e comodidades condignas. Ausência de afronta à decisão do Supremo Tribunal Federal. 5. Reclamação julgada improcedente.
”
(Rcl 14.267/SP, Rel. Min. GILMAR MENDES

–
grifei)
Essa mesma diretriz tem sido acolhida em sucessivos julgamentos
–
monocráticos e colegiados
–
proferidos pelo Supremo Tribunal Federal a propósito de matéria idêntica à ora em exame nesta causa (HC 116.384/SP, Rel.
Min. ROSA WEBER
–
HC 119.477/SP, Rel. Min. LUIZ FUX
–
HC 119.487/PB, Rel. Min. LUIZ FUX
–
Rcl 6.810/AL, Rel. Min. CELSO DE MELLO
–
Rcl 14.934-MC/SP, Rel. Min. GILMAR MENDES
–
Rcl 15.815/PB, Rel. Min. LUIZ FUX
–
Rcl 18.124/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO
–
Rcl 18.364/DF, Rel. Min. GILMAR MENDES
–
Rcl 19.468- -AgR/PE, Rel.
Min. ROBERTO BARROSO
–
RHC 120.378/DF, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, v.g.), cabendo destacar que todos esses precedentes veiculam orientação cujo teor proclama que a existência de vaga especial em unidade penitenciária, desde que provida de
“
instalações e comodidades condignas
”
, atende à exigência fundada no inciso V do art. 7º do Estatuto da Advocacia (Lei nº 8.906/94):
“
DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECLAMAÇÃO. PRERROGATIVA DE PRISÃO EM SALA DE ESTADO- -MAIOR. AVALIAÇÃO DO CASO CONCRETO. PRISÃO EM BATALHÃO DE POLÍCIA MILITAR. IMPROCEDÊNCIA. 1. A reclamação tem como objeto possível descumprimento do disposto no art. 7º, inciso V, da Lei nº 8.906/94, norma cuja constitucionalidade foi reconhecida no julgamento da ADI nº 1.127/DF por esta Corte. 2. O tema referente ao recolhimento de advogado em Sala de Estado-Maior até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória envolve a própria definição da noção de Sala de Estado-Maior.
Em precedente desta Corte, considerou-se que se trata de
‘
compartimento de qualquer unidade militar que, ainda que potencialmente, possa ser utilizado pelo grupo de Oficiais que assessoram o Comandante da organização militar para exercer suas funções, o local deve oferecer instalações e comodidades condignas
’
(Rcl 4.535, rel. Min. Sepúlveda Pertence). 3. A questão referente à existência de grades nas dependências da Sala de Estado-Maior onde o reclamante se encontra recolhido, por si só, não impede o reconhecimento do perfeito atendimento ao disposto no art. 7º, V, da Lei nº 8.906/94 (Rcl 5.192, Rel. Min. Menezes Direito). 4. Não houve descumprimento de julgado desta Corte, eis que o juiz federal e o Tribunal Regional Federal preservaram as garantias inerentes à situação do Reclamante, atendendo às condições de salubridade, luminosidade e ventilação. 5. Reclamação julgada improcedente.
”
(Rcl 6.387/SC, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Pleno
–
grifei)
“
ADVOGADO
–
PRISÃO CAUTELAR
–
RECOLHIMENTO A
‘
SALA DE ESTADO-MAIOR
’
ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA
–
ESTATUTO DA ADVOCACIA (ART. 7º, V)
–
AUSÊNCIA, NO LOCAL DO RECOLHIMENTO PRISIONAL, DE DEPENDÊNCIA QUE SE QUALIFIQUE COMO
‘
SALA DE ESTADO-MAIOR
’

–
HIPÓTESE EM QUE A EXISTÊNCIA DE VAGA ESPECIAL NA UNIDADE PENITENCIÁRIA, DESDE QUE PROVIDA DE
‘
INSTALAÇÕES E COMODIDADES CONDIGNAS
’
E LOCALIZADA EM ÁREA SEPARADA DOS DEMAIS DETENTOS, ATENDE À EXIGÊNCIA DA LEI Nº 8.906/94 (ART. 7º, V,
‘
in fine
’
)
–
PRECEDENTES (PLENO E TURMAS)
–
RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.
”
(Rcl 19.286-AgR/MG, Rel. Min. CELSO DE MELLO) Impende acentuar, por relevante, que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, em recentes julgamentos (Rcl 5.826/PR, Red. p/ o acórdão Min. DIAS TOFFOLI
–
Rcl 8.853/GO, Red. p/ o acórdão Min. DIAS TOFFOLI), reafirmou a diretriz jurisprudencial que venho de referir. Cabe assinalar, finalmente, que o deferimento da medida liminar, resultante do concreto exercício do poder geral de cautela outorgado aos juízes e Tribunais, somente se justifica em face de situações que se ajustem aos seus específicos pressupostos: a existência de plausibilidade jurídica (
“
fumus boni juris
”
), de um lado, e a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (
“
periculum in mora
”
), de outro. Sem que concorram esses dois requisitos
–
que são necessários, essenciais e cumulativos
–
, não se legitima a concessão da medida liminar. Sendo assim, e sem prejuízo de ulterior reapreciação da matéria no julgamento final do presente
“
writ
”
constitucional, indefiro o pedido de medida liminar. Publique-se. Brasília, 30 de março de 2016. Ministro CELSO DE MELLO Relator . Processo:MC HC 133740 DF - DISTRITO FEDERAL 0052110 - 28.2016.1.00.0000, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Julgamento:30/03/2016, Publicação:DJe-060 04/04/2016. (...)” – grifo nosso.

Dessa forma, não vislumbro as ilegalidades alegadas pela defesa.

Ante ao exposto,
DENEGO A ORDEM PLEITEADA
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS - ADVOGADO - SALA DE ESTADO MAIOR - PRISÃO DOMICILIAR - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO - ORDEM DENEGADA.

1. N
ão se afigura presente o alegado constrangimento ilegal, porquanto, a teor do art. 295, §§ 1º, 2º e 3º, do Código de Processo Penal, com a redação dada pela Lei n.º 10.258/2001, a garantia reservada para aqueles que tem direito à prisão especial está adstrita ao recolhimento em local distinto da prisão comum ou, inexistindo estabelecimento específico, em cela distinta, garantida a salubridade do ambiente. Precedentes do STF e STJ. A manutenção do acautelamento em acomodações que atendam os requisitos de salubridade do ambiente, com celas separadas dos demais presos, cumpre as exigências legais.

2.
ORDEM DENEGADA
.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.